Tribunal: STF
Processo: ARE 1533031
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



     



    “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO - INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS SOBRE A ATIVIDADE DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIAS E NOTARIAIS - POSIÇÃO DO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº. 756915/RS, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, REL. MIN. GILMAR MENDES, J. 17/10/2013 - SUBMISSÃO DOS OFICIAIS OU TABELIÃES INTERINOS AO RECOLHIMENTO - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA CORTE CATARINENSE NA RESOLUÇÃO DO TEMA 21-IAC - TIPICIDADE TRIBUTÁRIA - INCIDÊNCIA DO TRIBUTO NA ESFERA MUNICIPAL POR FORÇA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 003/2003, QUE REPRODUZ O ITEM 21 (21.1) DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31 DE JULHO DE 2.003 - DECRETO MUNICIPAL Nº 3779/2014 EDITADO TÃO SOMENTE PARA EXTIRPAR DÚVIDAS SOBRE A COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, SUJEIÇÃO PASSIVA E MODALIDADE DE TRIBUTAÇÃO DOS SERVIÇOS - VALORES DEVIDOS - IMUNIDADE REPELIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO." (e-doc. 16, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para reconhecer "o acolhimento parcial do recurso inominado, retificando a parte dispositiva, mantidos os demais termos do voto e acórdão" (e-doc. 19).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação ao art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que a "ADI 3089 e o RE 756915 RG/RS não esgotaram a discussão sobre a incidência do ISSQN sobre as atividades notariais, isso porque não foi objeto de análise em mencionada ações a questão do cartorário interino".



    3.2. Alega que "a receita do cartório, quando da encerrada a delegação e nomeado o interino, é do estado na sua totalidade, não sendo possível, portanto, a tributação dos valores por parte do município em flagrante afronta ao princípio da imunidade recíproca" (e-doc. 21).



    4. Em uma primeira decisão, foi negado seguimento ao recurso extraordinário, por aplicação dos Temas RG nº 641 e nº 688 (e-doc. 23). Após o provimento de agravo interno contra tal decisão (e-doc. 27), foi realizado novo juízo de admissibilidade do recurso, oportunidade em que esse foi inadmitido, sob o fundamento de que, ao caso, incidem os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    É o relatório. 



    Decido.



    5. É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC, de 1973), e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso extraordinário.



    6. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a parte recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



     



    7. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:



    "O tema discutido no recurso tem uma relevância que transcende o caso concreto, revestindo-se de interesse geral e institucional, pois afeto a todos os serventuários interinos, que inconstitucionalmente recolhem ISS em todo o País.



     Do acórdão recorrido ainda é possível ver um entendimento dissonante dos demais tribunais de justiça, o que de fato gera a repercussão geral, sendo que o julgamento deste feito afeta vários interinos/prepostos nesta situação no Estado de Santa Catarina e em outros que ainda não há um posicionamento firmado."



    8. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



     



    9. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



     



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator